Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-61.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030678-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SENA PIVOTTO - CPF: 016.559.131-58 (AGRAVANTE), EDNEI ANDRADE DO NASCIMENTO - CPF: 688.838.701-15 (AGRAVADO), REGINA CELIA COSTA DE ARAUJO SANTOS - CPF: 921.651.171-00 (AGRAVADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030678-61.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – NÃO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – REQUISITOS PREENCHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O inadimplemento contratual, decorrente do não pagamento dos aluguéis, possibilita o deferimento da liminar de despejo.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
João Paulo de Sena Pivotto

Agravados:
Ednei Andrade do Nascimento e Regina Célia Costa de Araújo Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo requerido
João Paulo de Sena Pivotto
contra decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar nº
1042960- 08.2024.8.11.0041
proposta por
Ednei Andrade do Nascimento e Regina Célia Costa de Araújo Santos
em face de

João Paulo de Sena Pivotto

aqui agravante.

DECISÃO (proferida em 27.9.2024, id. de origem 170607116)
: deferiu o pedido e tutela de urgência e determinou que o requerido aqui agravante desocupe voluntariamente o imóvel objeto da lide (
imóvel residencial localizado

na

Avenida das Palmeiras, nº 20, casa 87, Condomínio Rio Jangada, Jardim Imperial – Cuiabá/MT, CEP: 78.075- 850
) no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

Alega ser locatário do imóvel residencial
localizado

na

Avenida das Palmeiras, nº 20, casa 87, Condomínio Rio Jangada, Jardim Imperial – Cuiabá, por força do contrato de locação firmado com os autores aqui agravados em 22.6.2022, com prazo de 12 meses e que a ação de Despejo foi proposta com o fundamento de inadimplência dos aluguéis.

Sustenta a adimplência, embora tenha feito pagamentos com atrasos e defende o adimplemento substancial.

Após discorrer sobre a função social do contrato e o perigo de demora reverso, bem como sobre a possibilidade de manutenção do contrato/penalidades proporcionais, além da inadequação da liminar de despejo, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a suspensão da eficácia da decisão ora impugnada. No mérito, pede o provimento do Agravo.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 249331671).

Na contraminuta, id. 252969688, os autores aqui agravados
Ednei Andrade do Nascimento e Regina Célia Costa de Araújo Santos
defendem o não conhecimento do recurso por perda de objeto decorrente da desocupação do imóvel pelo requerido agravante. No mérito, pedem o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030678-61.2024.8.11.0000

Agravante:
João Paulo de Sena Pivotto

Agravados:
Ednei Andrade do Nascimento e Regina Célia Costa de Araújo Santos

VOTO.

E. Câmara:

Busca o requerido
João Paulo de Sena Pivotto

aqui agravante
a reforma
da decisão agravada,
que na Ação de
Despejo
proposta por
Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
aqui agravantes
,
deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide
, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel.

No que diz respeito ao pedido de não conhecimento do Agravo sem razão a alegação, porquanto a desocupação do imóvel pelo requerido não impõe a perda de objeto do recurso,
notadamente porque foi forçada
.

No mérito, tem-se que a decisão impugnada tomou por base a comprovação,
não desconstituída
, do
inadimplemento contratual decorrente de pagamentos da locação em atraso e sem atualização
, bem como
o não pagamento de vários meses de aluguéis

(“ O Requerido, no entanto, não cumpriu as obrigações contratuais,
realizando os pagamentos sempre em atraso e sem os valores corrigidos
. Desde
maio de 2024, deixou de efetuar qualquer pagamento, acumulando débitos correspondentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024
. Aduz os requerentes que tentaram resolver a questão de forma amigável, mas sem sucesso, bem como notificaram o ré para desocupar o imóvel em 30 de agosto de 2024, notificação que não foi atendida.”
).

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se mostra em consonância com os fatos e que se corrobora:

“
Tem-se que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados.

O periculum in mora torna-se visível com os danos advindos da manutenção na posse do imóvel pelo requerido sem o pagamento da contraprestação devida, (aluguel e consectários locatícios), bem como a necessidades dos autores na ocupação do imóvel, configura o perigo da demora.

Por outro lado, o fumus boni iuris evidencia-se na relação contratual das partes, comprovada por meio do Contrato de Locação de Imóvel Urbano Mobília (Id. 169810158).

Ademais, o demandante trouxe aos autos a Notificação Extrajudicial (Id. 1698101620) requerendo a desocupação do imóvel.

Sobre a matéria a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
DESPEJO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
INADIMPLÊNCIA
CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a devolução de prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, com a devolução de prazo por tempo igual ao que
falta
va para sua complementação.

“Por força do disposto no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, para que se perfectibilize a denúncia vazia de contrato de locação não residencial por tempo indeterminado é imprescindível a prévia notificação do inquilino, concedendo-lhe 30 dias para desocupação do imóvel. - Presente o comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido na presente na ação de
despejo
” (Apelação Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/03/2018).

Havendo
falta
de
pagamento
dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de
despejo
do locatário
.

(Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
DESPEJO
– CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA CARACTERIZADA
– ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dessa forma, havendo
falta
de
pagamento
dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de
despejo
do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei.

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)
negritei.

Portanto, analisadas as alegações apresentadas aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada,
DETERMINO
que a parte requerida
DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE
o imóvel residencial localizado
na

Avenida das Palmeiras, nº 20, casa 87, Condomínio Rio Jangada, Jardim Imperial – Cuiabá/MT, CEP: 78.075- 850, no prazo de 15 dias
.

Não havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado,
expeça-se o Mandado de Despejo,
o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial
se necessário for
,
cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física.
”
(grifo próprio).

Assim, verificado o inadimplemento contratual, possível o deferimento da liminar de despejo.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR E ACÚMULO CRESCENTE DA DÍVIDA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS DEVEDORES NO ADIMPLEMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

No caso, os agravantes proprietários do imóvel estão se vendo na impossibilidade de usufruir do bem de sua propriedade, que encontra-se na posse de terceiros
inadimplentes com a contraprestação pelo seu uso
, causando prejuízos de considerável monta aos recorrentes, razão pela qual deve ser deferida a liminar de despejo. (TJ-MS - AI: 14152854320208120000 MS 1415285-43.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 19/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025